Tribunal: TJSP
Processo: 2196782-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida. Termo inicial para incidência de multa cominatória. Intimação da agravada na fase executória. Observância da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 513, §2o, do Código de Processo Civil. Redução das ‘astreintes’ deve sobressair, pois, do contrário, caracterizaria enriquecimento sem causa aos agravantes. Aspecto pedagógico se faz

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida. Termo inicial para incidência de multa cominatória. Intimação da agravada na fase executória. Observância da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 513, §2o, do Código de Processo Civil. Redução das ‘astreintes’ deve sobressair, pois, do contrário, caracterizaria enriquecimento sem causa aos agravantes. Aspecto pedagógico se faz presente, para que a executada não reitere comportamento irregular. Razoabilidade e proporcionalidade levadas em consideração. Honorários advocatícios arbitrados em favor da recorrida comportam diminuição, a fim de evitar o desprestígio da atividade jurisdicional e o favorecimento da devedora que insiste na contumácia. Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196782-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que são agravantes
ALEXSANDER GONÇALVES LOPES e SIRLEI MERONI LOPES, é agravado
TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196782-82.2019.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 2/8
Agravo de Instrumento n.o 2.196.782-82.2019.8.26.0000
Agravantes:
ALEXSANDER GONÇALVES LOPES E OUTRO
Agravada:
TRANSCONTINENTAL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
Comarca:
PAULÍNIA
Voto n.o 44.419
Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida.
Termo inicial para incidência de multa cominatória.
Intimação
da
agravada
na
fase
executória.
Observância da Súmula 410 do Superior Tribunal
de Justiça e do artigo 513, §2o, do Código de
Processo Civil. Redução das ‘astreintes’ deve
sobressair, pois, do contrário, caracterizaria enriquecimento sem causa aos agravantes.
Aspecto pedagógico se faz presente, para que a
executada não reitere comportamento irregular.
Razoabilidade e proporcionalidade levadas em
consideração. Honorários advocatícios arbitrados
em favor da recorrida comportam diminuição, a
fim
de
evitar
o
desprestígio
da
atividade
jurisdicional e o favorecimento da devedora que
insiste na contumácia. Agravo provido em parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
tempestivamente contra a r. decisão de pág. 42, que acolheu em parte
impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a existência de
excesso de execução e limitando o valor máximo da multa diária, além de
impor a sucumbência aos exequentes.
Alegam os agravantes que, embora o valor apurado para
execução da multa diária possa sofrer limitação por ter se tornado excessivo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196782-82.2019.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 3/8
os cálculos efetuados pelos exequentes não ferem nenhum dispositivo de lei
e se coadunam com o decidido no processo pelo descumprimento da
obrigação de fazer, portanto, não houve má-fé. Afirmam que liquidaram o
pedido exatamente conforme o comando sentencial transitado em julgado,
sem limitação, eis que não existia até então nenhum limite fixado,
salientando-se que o elevado valor do débito executado resultou da exclusiva
responsabilidade da executada, que deixou de outorgar a escritura definitiva
do imóvel no prazo estabelecido. Asseveram que a limitação da multa em
R$20.000,00 não é condizente com as particularidades do processado,
especialmente considerando que a obrigação ainda não foi cumprida, mesmo
diante da quitação do financiamento em fevereiro de 2000, estando pendente
há 19 anos em razão de delongas impostas pela agravada, cujo porte
financeiro justifica a majoração da penalidade para o valor atual de mercado
do imóvel ou, no mínimo, para o valor da causa devidamente atualizado.
Aduzem ser injusta a condenação da recorrente ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o excesso de
execução, uma vez que a execução observou o comando sentencial
transitado em julgado, inexistindo limite até então, além do que, não pode
ser premiada a executada recalcitrante, que não cumpriu a determinação
judicial. Destacam que deve ser observado o princípio da causalidade,
mesmo porque, o valor do débito somente chegou a esse patamar por
conduta da agravada que não cumpriu a obrigação por período longevo.
Afinal requerem o provimento do recurso.
Apresentada contraminuta, sendo rebatida integralmente
a pretensão do agravante, págs. 88/98.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece reforma em parte.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, em fase de
cumprimento de sentença, iniciada em junho de 2018, sendo apresentado
pelos exequentes o cálculo da multa cominatória no montante de
R$1.181.760,78, uma vez que fora tomada como termo inicial a publicação
do acórdão que julgou os embargos de declaração interpostos em segunda
instância, ou seja, dezembro de 2013, com o acréscimo de correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196782-82.2019.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 4/8
monetária e juros de mora.
Intimada para o cumprimento da obrigação, a executada
ofertou impugnação, alegando a necessidade de revisão da multa
cominatória; a ausência de descumprimento da sentença, ante a inexistência
de intimação da impugnante; a impossibilidade de cobrança de multa sobre
multa; a vantagem extrema dos impugnados; a não incidência de juros; além
de outros temas, conforme se verifica nas págs. 118/138 dos autos na
origem.
A decisão agravada acolheu em parte a impugnação,
reconhecendo a existência de excesso de execução e limitando o valor
máximo da multa diária, além de impor a sucumbência aos exequentes.
Com efeito, o termo inicial para exigência da obrigação
de fazer deve ocorrer a partir da intimação na fase de cumprimento de
sentença, quando a executada realmente tomou ciência do procedimento
instaurado para a satisfação dos credores.
Frise-se que não se mostra cabível tomar como termo
inicial da incidência da multa cominatória a publicação do acórdão que julgou
os embargos de declaração interpostos em segunda instância, mesmo
porque, naquele momento processual sequer existia o trânsito em julgado da
sentença.
Relevante destacar que a Súmula 410 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça determina que: “A prévia intimação pessoal do
devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, além do que, a
necessidade de intimação do executado para exigência da multa cominatória
também está corroborada pelo disposto no 513, §2o, do Código de Processo
Civil.
Destarte, a interlocutória em exame fora acertada ao
reconhecer que a multa diária deve ter incidência a contar da intimação da
executada no cumprimento de sentença, devendo ser retificado o cálculo
apresentado pelos exequentes.
No que tange ao valor das astreintes, era mesmo caso
de reduzir o montante da multa cobrada pelos agravantes, visto que atingiu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196782-82.2019.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 5/8
quantia exagerada que ultrapassava R$1.000.000,00, sendo desproporcional
mesmo diante da capacidade econômica da agravada.
Importante ressaltar que as astreintes têm por aspecto
teleológico o cumprimento efetivo da decisão judicial, não devendo
proporcionar enriquecimento sem causa da parte interessada, além do que,
não se trata, propriamente, de uma penalidade.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Agravo Interno. Recurso Especial. Ação cautelar de
exibição de documentos. Cumprimento de sentença.
Cominação de multa diária. Revisão. Possibilidade. Coisa
julgada. Preclusão. Não ocorrência. 1. Em sede de ação
cautelar de exibição de documentos, não cabe a
aplicação da multa cominatória prevista no art. 461 do
CPC/1973. 2. A jurisprudência do STJ firmou o
entendimento no sentido de que o art. 461 do
CPC/1973 autoriza ao magistrado, de ofício ou a
requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da
multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo,
mesmo depois de transitada em julgado a sentença,
não havendo que se falar em preclusão ou em ofensa à
coisa julgada 3. Agravo interno a que se nega
provimento.” (AgInt no REsp 1673131/SP. Relatora
Ministra
Maria
Isabel
Gallotti.
Quarta
Turma.
J.
28-11-2017).
Ademais, o teto da multa estabelecido em R$20.000,00
se mostra suficiente para estimular o cumprimento das determinações
judiciais, além de atender a função pedagógica para que a recorrida não
reitere o procedimento irregular.
Frise-se que o valor limite das astreintes fora reduzido
pelo juízo a quo, de acordo com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade,
em
observância
aos
parâmetros
existentes
na
jurisprudência, por conseguinte, a decisão agravada não comporta alteração
neste tópico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196782-82.2019.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 6/8
Cumpre anotar que não cabe a imposição de nova multa,
sob pena de ensejar bis in idem, tampouco é admitida a cumulação com
juros ou correção monetária, o que seria incompatível com a natureza das
astreintes.
Confiram-se os julgados deste Egrégio Tribunal:
“Execução. Astreinte imposta por descumprimento de
obrigação de fazer. Necessidade de intimação pessoal do
devedor, o que não ocorreu no caso concreto.
Impossibilidade de exigência da multa cominatória, a
teor do disposto na Súmula no 410 do E.STJ e do art.
513, § 2o, do CPC. Precedentes. Recurso provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2283241-87.2019.8.26.0000.
Relator Desembargador
Paulo Alcides. Sexta Câmara de Direito Privado. J.
10-05-2020).
“Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença –
Insurgência contra decisão que acolheu em parte a
impugnação e condenou o executado ao pagamento de
valor reduzido a título de multa – Astreintes que têm por
objetivo coagir o devedor ao cumprimento da obrigação
e não a sua punição – ausência de nulidade no comando
judicial exarado, uma vez que a obrigação foi cumprida a
destempo – Execução que, ao contrário do afirmado pelo
agravante, não estava extinta – Inocorrência da
preclusão – Decisão mantida – Recurso não provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2047322-89.2017.8.26.0000.
Relator Desembargador
Erickson Gavazza Marques. Quinta Câmara de Direito
Privado. J. 17-07-2019).
“Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Outorga
de escritura pública e levantamento de hipoteca.
Necessidade de intimação pessoal da parte para
viabilizar a exigibilidade da multa por descumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196782-82.2019.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 7/8
da obrigação de fazer, aplicação da súmula 410 do STJ.
Limitação do valor da multa. Possibilidade por não fazer
coisa julgada material. A limitação, no presente caso,
atendeu ao princípio da proporcionalidade, evitando o
enriquecimento sem causa, porém sem afastar eventual
conversão da obrigação em perdas e danos, já que se
trata de meio coercitivo para quem é obrigada a cumprir
obrigação constituída no título. Decisão mantida. Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2210751-04.2018.8.26.0000.
Relator Desembargador
Coelho mendes. Décima Câmara de Direito Privado. J.
05-02-2019).
3. Por outro lado, embora haja excesso de execução,
devendo ser efetuados novos cálculos para apuração do débito, não se
vislumbra a possibilidade de impor a sucumbência aos agravantes nos
moldes estabelecidos pelo juízo a quo.
De fato, não existia limite máximo para a multa diária
arbitrada no título executivo, portanto, os exequentes não agiram com má-fé
na elaboração do cálculo da dívida, além de existir controvérsia acerca do
termo inicial e dos acréscimos legais, a qual fora dirimida apenas quando do
acolhimento da impugnação.
Se isso não bastasse, há notória contumácia da
executada, que se nega a cumprir voluntariamente a determinação judicial,
deixando de outorgar a escritura definitiva do imóvel cuja quitação se dera
há mais de duas décadas, por conseguinte, a devedora não pode passar a ser
credora, a título de honorários sucumbenciais, de montante superior à multa
cominatória.
O comando judicial não pode estimular o desprestígio da
atividade jurisdicional, nem premiar aquele que se recusa insistentemente a
dar cumprimento aos julgados, optando por prolongar o trâmite processual
com o escopo de adiar o pagamento da dívida e a satisfação da obrigação.
Assim, diante dos fundamentos expostos e levando em
consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de rigor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196782-82.2019.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 8/8
reduzir a verba honorária a ser paga pelos exequentes, em decorrência do
acolhimento da impugnação, para o montante ora fixado, por equidade, em
R$2.000,00, de forma a remunerar o patrono da executada, porém, sem
desvirtuar o panorama sucumbencial.
No tocante aos demais pedidos formulados nas razões
recursais, cumpre aos agravantes a apresentação de planilha de cálculos nos
moldes estabelecidos, pleiteando perante o juízo a quo as medidas
necessárias para satisfação da obrigação, a fim de evitar a supressão de
instância.
4. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento
em parte ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
P297